Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007819-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA GUIRADO - CPF: 442.529.271-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 541.103.780-87 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 541.103.780-87 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA GUIRADO - CPF: 442.529.271-53 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DE NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA PREJUDICADO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSAO POR MORTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO DE PROPRIEDADE DO ESTADO QUE ESTAVA SOB A GUARDA E NA RESIDENCIA DO POLICIAL MILITAR FORA DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. MORTE DO FILHO DA AUTORA. SENTENÇA PROCEDENTE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
. ARTIGO 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DO ENTE PUBLICO PROVIDO.

A ação foi proposta devido ao falecimento do filho da parte autora, no dia 16/04/2007, vítima fatal de disparo de arma de fogo de propriedade do ente público, que estava sob a guarda e no interior da residência de Policial Militar.

A propriedade da arma era de conhecimento de todos desde o dia dos fatos, e
o ajuizamento da ação indenizatória contra o ESTADO por “falha no dever de vigilância da arma de fogo” não dependia da apuração do fato no juízo criminal, não havendo na espécie a suspensão prevista no artigo 200 do Código Civil, em relação ao ente público.

Ao caso, incide o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, segundo o todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Estadual, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que a ação foi ajuizada quase 10 (dez) anos após o disparo que atingiu o filho da autora, prescrita está a pretensão contra o Estado de Mato Grosso, devendo prosseguir a ação contra o particular, no âmbito da esfera do direito privado.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recursos de Apelação
interpostos por NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA GUIRADO (ID 76113452), REINALDO MAGALHAES DE MORAES (ID 76113457) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID 76113473), respectivamente, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Morte n° 1007819-06.2016.8.11.0041, pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT (ID 76113450).

A ação foi proposta por Nilce em 01/06/2016, devido ao falecimento do seu filho: MARCOS YURI PRADO DE OLIVEIRA GUIRADO, no dia 16/04/2007, vítima de disparo de arma de fogo de propriedade do ente público, que estava sob a guarda e na residência do Policial Militar (Reinaldo).

O juízo julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:

a)

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais.

b)

pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo dos 14 aos 25 anos da vítima, 1/3 (um terço) do salário mínimo dos 25 até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade.

c)

Honorários advocatícios a favor do advogado da parte autora, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a teor do artigo 85 §§ 2° e 8° do CPC.

Em seu apelo, NILCE pretende a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por REINALDO (ID 76113468) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID 76113477), pugnando a rejeição da apelação.

Nas razoes recursais REINALDO pretende seja afastada a sua responsabilização, ressaltando que “
agiu com a devida e máxima cautela ao guardar sua arma de fogo, dentro do guarda-roupa do seu quarto, longe do alcance fácil de menor de idade e, em lugar dissimulado
”. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral, e que a pensão mensal por morte seja fixada em 1⁄2 (meio) salário mínimo dos 14 aos 25 anos da vítima, ou do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Contrarrazões ofertada por NILCE, ao ID 76113463.

Na apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO argui em prejudicial a prescrição da pretensão em face do ente público, e no mérito, ausência de nexo causal, já que o evento foi praticado pelo filho do agente público (terceiro), que por sua vez, estava no horário de folga, e a arma no âmbito da residência, ou seja, conduta totalmente desvinculada das funções públicas de um policial militar.

Ressalta que inexiste culpa
in vigilando
por parte da Administração Pública, devendo ser excluídas as condenações imputadas ao Estado, e alternativamente, revisado o termo final da pensão por falecimento, consignado que o pagamento deve ser realizado em prestações continuadas, e reduzido o valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentada por NILCE ao ID 76113480.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

Em seu apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO alegou que “
o fato que deu origem à pretensão da apelada ocorreu em 16.04.2007 e a apelada, somente, ajuizou a ação em 01.06.2016 - ID 1396032, ou seja, 09 (nove) anos após
”.

Segue asseverando que “
o fundamento da alegada responsabilidade civil do Estado independe da responsabilidade penal do policial militar, pois, está baseada em culpa in vigilando da Administração Pública, tão somente, pelo fato de ter permitido o porte de arma da corporação pelo militar em folga, motivo pelo qual a demanda contra o ora apelante não depende do desfecho da ação penal, ante a ausência da relação de prejudicialidade
”, e que somente em face da responsabilidade civil do policial militar é que se aplica o artigo 200 do Código Civil.

Como relatado, a ação foi proposta por Nilce em 01/06/2016, por conta do falecimento do seu filho: MARCOS YURI PRADO DE OLIVEIRA GUIRADO, no dia 16/04/2007, vítima de disparo de arma de fogo de propriedade do ente público, que estava sob a guarda e na residência do Policial Militar (Reinaldo).

Na inicial, a parte autora deixa claro que a responsabilização do ente público deriva da permissão em deixar que o Policial levasse a arma de fogo de sua propriedade para a residência (falha no dever de vigilância do patrimônio público), onde, infelizmente, ocorreu o infortúnio que ceifou com a vida do seu filho, com então 10 (dez) anos de idade na época.

A propriedade da arma era de conhecimento de todos desde o dia dos fatos (ID 76112454), e
o ajuizamento da ação indenizatória contra o ESTADO por “falha no dever de vigilância da arma de fogo” não dependia da apuração do fato no juízo criminal, não havendo na espécie a suspensão prevista no artigo 200 do Código Civil.

Em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, incide o disposto no
artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932
, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito
ou ação
contra a Fazenda
Federal,
Estadual
ou Municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A ação foi proposta por Nilce em 01/06/2016, devido ao falecimento do seu filho: MARCOS YURI PRADO DE OLIVEIRA GUIRADO, no dia 16/04/2007, vítima de disparo de arma de fogo de propriedade do ente público, que estava sob a guarda e na residência do Policial Militar (Reinaldo).

Considerando que a ação de indenização foi ajuizada em 01/06/2016, que a acusação imputada ao ente público ocorreu em 16/04/2017, prescrita está a pretensão da inicial em face ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Posto isso,

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para acolher a prejudicial de mérito suscita na apelação e julgar improcedente a demanda contra o ente público, com fulcro no artigo 487 II do CPC (prescrição), conforme as razões supraditas. Por conseguinte, deixo de conhecer os demais recursos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022